Tribunal: STF
Processo: ARE 707866
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL DE ORIGEM NATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283 DO STF. INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.